Tribunal: TJPA
Processo: 0800345-60.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800345-60.2020.8.14.0035

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE OBIDOS - PA

APELADO: MARIA DULCE MOUSINHO DE PAIVA, ALBERTO AMARAL DE PAIVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800345-60.2020.8.14.0035

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ÓBIDOS/PA

APELADO: MARIA DULCE MOUSINHO DE PAIVA E ALBERTO AMARAL DE PAIVA

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA. INFILTRAÇÕES E RUÍDOS EXCESSIVOS. RESPONSABILIDADE POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos/PA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Dulce Mousinho de Paiva e Alberto Amaral de Paiva em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais. Os autores alegaram que a construção de quadra poliesportiva e muro lindeiro à sua residência, realizada pelo Sindicato, sem observância das normas legais e sem autorização do poder público, causou infiltrações no imóvel e perturbação do sossego, notadamente pela realização de atividades esportivas ruidosas. Requereram a cessação das interferências e a reparação dos danos. A sentença determinou a realização de obras para cessar as infiltrações, a adoção de medidas para mitigar os impactos da atividade esportiva, além da condenação ao pagamento de metade do valor dos danos materiais, fixado em R$ 1.932,00, reconhecendo culpa concorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral estaria fulminada pela decadência prevista no art. 1.302 do Código Civil; (ii) estabelecer se houve interferência indevida na propriedade dos autores, nos termos do art. 1.277 do Código Civil, e consequente responsabilidade do Sindicato pelos danos materiais e perturbação do sossego.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decadência prevista no art. 1.302 do Código Civil não se aplica à hipótese dos autos, pois a norma trata de edificações que avancem sobre o prédio vizinho, enquanto a controvérsia versa sobre infiltrações e perturbação ao sossego, regidas pelo art. 1.277 do mesmo diploma, que não estabelece prazo decadencial.

4.

O direito de vizinhança impõe limites ao exercício da propriedade, sendo legítima a imposição de medidas que façam cessar interferências prejudiciais à segurança, à saúde e ao sossego, especialmente quando agravadas por fatores pessoais dos moradores, como idade avançada e saúde fragilizada.

5.

A existência de ruídos excessivos e infiltrações restou comprovada nos autos, sendo adequada a determinação judicial para que o Sindicato adote providências voltadas à mitigação dos impactos diretos no muro confrontante com a residência dos autores.

6.

O laudo pericial evidenciou a culpa concorrente pelas infiltrações, dividindo-se equitativamente a responsabilidade pelos danos materiais entre as partes, razão pela qual se mostra correta a condenação do Sindicato ao pagamento de metade do valor orçado para reparação, fixado em R$ 1.932,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decadência prevista no art. 1.302 do Código Civil não se aplica às ações que visem fazer cessar interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde, regidas pelo art. 1.277 do mesmo diploma.

2.

O direito de vizinhança impõe limitações ao exercício do direito de propriedade, legitimando a imposição de medidas destinadas a mitigar impactos negativos sobre imóvel lindeiro.

3.

Comprovada a culpa concorrente, é cabível a divisão proporcional da responsabilidade pelos danos materiais causados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos/PA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais, ajuizada por Maria Dulce Mousinho de Paiva e Alberto Amaral de Paiva.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e de tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de CONDENAR a:

01) Adotar as providências que necessárias e suficientes para cessar as atividades poliesportiva que causem impacto diretamente no muro que confronta com a residência dos autores;

02) Realizar a obra necessária e suficiente a cessar as infiltrações causadas no imóvel dos autores;

03) Em razão da culpa concorrente pelas infiltrações no imóvel dos autores, deverá arcar com metade do valor orçado nos autos para reparação dos prejuízos causados, pelo que fixo o valor de R$1.932,00 (um mil e novecentos e trinte e dois reais) à títulos de danos materiais.

Condeno a parte requerida em custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$1.000,00 (um mil reais)”

Irresignado, o Sindicato interpôs o presente apelo sustentando, preliminarmente, a decadência do direito dos autores, uma vez que o muro fora construído em 2011 e a ação apenas ajuizada em 2020, ultrapassando o prazo de ano e dia previsto no art. 1.302 do Código Civil.

No mérito, defende ausência de comprovação de interferências prejudiciais à segurança, ao sossego ou à saúde dos apelados, nos termos do art. 1.277 do Código Civil, alegando que as infiltrações decorreriam de problemas de manutenção do imóvel dos autores e não da construção realizada pelo Sindicato, bem como que não há provas do alegado excesso de ruídos.

Requer, assim, a reforma integral da sentença, com a improcedência da demanda e a condenação dos autores ao ônus de sucumbência.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2.

RAZÕES RECURSAIS:

A controvérsia cinge-se à responsabilidade do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos/PA pelos danos materiais e pela perturbação do sossego alegadamente sofridos pelos autores em decorrência da construção de quadra poliesportiva e muro lindeiro à residência dos apelados.

2.1. DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

O apelante sustenta a ocorrência de decadência, invocando o prazo de ano e dia previsto no art. 1.302 do Código Civil. Veja-se:

“Art. 1.302. O proprietário pode, no lapso de ano e dia após a conclusão da obra, exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio; escoado o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender ao disposto no artigo antecedente, nem impedir, ou dificultar, o escoamento das águas da goteira, com prejuízo para o prédio vizinho.”

Todavia, a norma em questão refere-se especificamente ao direito de exigir que se desfaça janelas, sacadas, terraços ou goteiras que invadam o prédio vizinho. Não se confunde com a pretensão de cessar infiltrações e impactos de barulho decorrentes da utilização da propriedade vizinha, situação que se enquadra no art. 1.277 do Código Civil
[1]
, cujo exercício não se sujeita ao referido prazo decadencial. Assim, não há que se falar em decadência, sendo correta a rejeição da preliminar.

2.2. MÉRITO

Quanto à obrigação de fazer relativa à cessação ou redução dos impactos das atividades poliesportivas, é certo que, conforme bem fundamentado pelo juízo de origem, os apelados são idosos, com saúde fragilizada, circunstância que agrava os efeitos da prática esportiva ruidosa em imóvel vizinho.

O art. 1.277 do Código Civil, supracitado, garante ao proprietário ou possuidor o direito de fazer cessar interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que habitam, limites que foram ultrapassados pela conduta do apelante, sendo pacífica nossa jurisprudência pátria a respeito da questão
[2]
.

Ainda que se trate de atividade lícita, o exercício do direito de propriedade não pode se dar de forma abusiva (art. 187 do CC), devendo ser harmonizado com o direito de vizinhança. Assim, correta a determinação para que o apelante adote as providências necessárias para mitigar os impactos diretos no muro confrontante com a residência dos autores.

No tocante ao pedido de ressarcimento por danos materiais, o laudo pericial é categórico ao apontar que as infiltrações no imóvel dos apelados decorreram, em parte, da construção do muro pelo apelante, embora também tenha constatado falhas de manutenção no imóvel dos autores. Daí a conclusão pela culpa concorrente, impondo-se a divisão proporcional da responsabilidade.

Dessa forma, acertada a fixação da indenização em metade do valor orçado nos autos, no montante de R$ 1.932,00 (um mil, novecentos e trinta e dois reais), como bem delimitado na sentença.

Portanto, a sentença analisou de forma adequada as provas e aplicou corretamente o direito, devendo ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

“Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.”

[2]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - DIREITO DE VIZINHANÇA - RUÍDOS EXCESSIVOS - PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORÇÃO COM A EXTENSÃO DO DANO - MANUTENÇÃO JUROS MORATÓRIOS - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - TERMO INICIAL - DATA DO EVENTO DANOSO

- Nos termos do que estabelece o art. 1277 do CC, "o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha".

- Demonstrado, pela prova técnica produzida em juízo, que o estabelecimento comercial réu produz ruídos excessivos que perturbam o sossego e a tranquilidade de seus vizinhos/autores, forçoso reconhecer a obrigação de reparar esses por ofensa a direitos da personalidade.

- Pela extensão do dano gradua-se o valor da indenização por danos morais no direito brasileiro (artigo 944 do Código Civil), mostrando-se adequado o quantum que guarda compatibilidade com sua finalidade compensatória, sem implicar enriquecimento ilegítimo do ofendido.
- Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais corresponde à data do evento danoso. (TJMG - Apelação Cível 1.0625.14.002309-8/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2022, publicação da súmula em 13/10/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITOS DE VIZINHANÇA. LAUDO TÉCNICO. CAUSA DE IMPEDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 CPC/15. REQUISITOS COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA.

- O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à comprovação dos elementos exigidos pelo artigo 300 do CPC/15, como a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

- As normais relativas aos direitos de vizinhança constituem claras limitações ao direito de propriedade, em prol do bem comum, da paz social, permitindo, assim, ao proprietário ou o possuidor de um prédio fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, nos termos do art. 1277 do Código civil.

- As causas de impedimentos dispostas na codificação processual civil aplicam-se aos laudos técnicos.

- Restando ausente a comprovação de que a parte agiu de má-fé, deve ser afastada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0280.18.001979-4/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/02/2019, publicação da súmula em 08/03/2019)

Belém, 17/03/2026